Tribunal: TJMT
Processo: 1000858-65.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000858-65.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), MINERPAV MINERADORA LEVERGER LTDA - CNPJ: 16.786.280/0001-45 (EMBARGADO), ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 14.940.563/0001-74 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LORGA & MIKEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 16.825.284/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS GUAICURUS LTDA - CNPJ: 14.921.902/0001-75 (EMBARGANTE), ADVANCED INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 09.576.814/0001-43 (EMBARGANTE), GLOBAL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - CNPJ: 33.686.767/0001-75 (EMBARGANTE), PRIMUS INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.826.313/0001-01 (EMBARGANTE), HOTEIS GLOBAL S/A - CNPJ: 03.150.745/0001-25 (EMBARGANTE), GLOBAL ENERGIA ELETRICA S/A - CNPJ: 36.948.016/0001-78 (EMBARGANTE), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – DESNECESSIDADE DE PROVA DA ORIGEM DO CRÉDITO –TÍTULO QUE CONTÉM OBRIGAÇÃO LIQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL – NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO –RECURSO PROVIDO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ENTRE A CONCLUSÃO DO ACORDÃO EMBARGADO E A JURISPRUDÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS – HIPOTESE QUE NÃO AUTORIZA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. Segundo orienta a jurisprudência do STJ, “
a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando
” (STJ - Corte Especial - EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, julgado em 10/5/2013), sendo que “
apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a contradição que é interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da decisão impugnada e outro parâmetro externo
” (STJ – Sexta Turma – EDcl no AgRg no AREsp 794.247/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Julgado em 14/03/2016).

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA, GLOBAL ENERGIA ELÉTRICA S/A, GLOBAL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, PRIMUS INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA, CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS GUAICURUS LTDA, ADVANCED INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A e HOTEIS GLOBAL S/A contra o v. acórdão que
proveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela MINERPAV MINERADORA LEVERGER LTDA, reformando a decisão de improcedência proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Cuiabá/MT, nos autos do incidente de Habilitação de Créditos (Proc. no 10013089-35.2021.8.11.0041), distribuído pela embargada por dependência aos autos do pedido de Recuperação Judicial das embargantes (Proc. no 0011427-58.2018.8.11.0041 – Código 1212131), e, com isso, julgar procedente o pedido de habilitação do crédito, atualizado até o pedido da recuperação judicial, e inverter os ônus sucumbenciais (cf. Id. n. 139916657).

O grupo embargante/agravante sustenta que o v. acórdão embargado é contraditório ao entendimento de outros tribunais, como TJSP sobre o mesmo tema, e reinsiste em que é impossível incluir crédito sem a devida apresentação das notas fiscais que deram origem ao instrumento particular.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos, para sanar o vício, e reformar o acórdão, mantendo inalterada a decisão agravada (cf. Id. n. 141356684).

Nas contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. no 142204161).

A PGJ opinou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. n. 145863672).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 18 de janeiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Friso, de início, conforme costumeiramente o faço em tantos outros casos semelhantes, que o recurso de embargos de declaração é instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e/ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal é nada mais do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual.

No presente caso, o acórdão embargado deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela embargada, pelos seguintes fundamentos:

“(...)

A obrigação estampada na confissão de dívida é autônoma, trata-se do surgimento de uma nova obrigação entre os contraentes, desvinculada de quaisquer antecedentes, porquanto a finalidade do negócio é justamente garantir segurança à falta de relações que não foram registradas ou novar obrigações anteriores líquidas, ilíquidas, vencidas ou vincendas, não sendo necessário e tampouco exigido por lei que traga ínsita a justificativa da celebração do negócio, isto é, inexiste obrigatoriedade de que o conste do contrato menção à origem da dívida, até porque em nenhuma circunstância a lei exige, como condição de eficácia executiva, que a confissão de dívida, ou mesmo qualquer outro documento particular, contenha estampada a origem do débito confessado.

Logo, não há nada que infirme a higidez da confissão de dívida no presente caso, a qual, inclusive, é título executivo extrajudical, pois preenche os requisitos do
art. 784, III, CPC, que preceitua como título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas.

Sendo assim, não há razão para indeferir o pedido de habilitação do crédito da agravante.

(...)”
(cf. Id. n.

139916657).

No presente recurso, a parte embargante aponta suposta contradição entre a conclusão adotada no acórdão embargado, e o entendimento de outros tribunais, porém, s
egundo orienta a jurisprudência do STJ,
“
a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando
” (STJ - Corte Especial - EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, julgado em 10/5/2013), sendo que “
apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a contradição que é interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da decisão impugnada e outro parâmetro externo
” (STJ – Sexta Turma – EDcl no AgRg no AREsp 794.247/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Julgado em 14/03/2016).

Portanto, ante a inexistência de quaisquer hipóteses a justificar o manejo do presente recurso, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023